Tribunal: TJMMG
Processo: 1000062-72.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 1000062-72.2018.9.13.0001 Referência: Processos ns. 0800013-81.2019.9.13.0000 e 0800012-96.2019.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/10/2022 Publicação: 13/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Nathan Rodrigues Ferreira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Nathan Rodrigues Ferreira em face do acórdão proferido pela c. Primeira Câmara (Evento 44), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Nas razões recursais, a defesa asseverou que o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter sido apreciada a tese defensiva referente à ilicitude das provas colhidas através da interceptação telefônica. Afirmou que, embora tenham sido apresentados na primeira instância os fundamentos necessários para que fossem reconhecidos os vícios irremediáveis pela ilicitude das provas colhidas através de interceptação telefônica, foi declarado na r. decisão que o embargante estaria diligenciando uma indevida inovação recursal. Asseverou que a questão afeta à ilicitude da prova carreada pelas interceptações telefônicas foi tratada tanto na inicial, quanto na impugnação. Transcreveu os seguintes trechos das referidas peças, respectivamente: [...] “Prosseguindo no campo da ilicitude probatória, os prints do aplicativo “Whatsapp” colacionados às fls. 554/610 (Doc. 21) dos autos não se recobrem de mínima validade, pois em se tratando de terem sido fornecidos pela própria Dra. Juliana Pimenta (que diga-se de passagem, responde por processo administrativo junto ao Conselho Regional de Medicina pelas condutas aqui já descritas, sem prejuízo das condutas criminas típicas) não foram submetidos a quaisquer processos de validação seja por via pericial específica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ou redução a ata notarial conforme prevê a legislação civil vigente a qual aplica-se subsidiariamente à Resolução 4.220/2012, nos termos de seu artigo 558”. “De toda sorte, como seria possível, estreme de dúvidas, aceitar como verdadeiros os prints apresentados, sem, contudo, atribuir-lhes validade legal através de laudo pericial, seja nas próprias conversas degravadas ou digitadas, quanto nos respectivos aparelhos telefônicos de onde supostamente saíram?” “Corroborando entendimento, o Exmo. Sr. Juiz Civil Fernando Galvão da Rocha do TJMMG consignou em voto o mesmo entrosamento no bojo da apresentada apelação criminal:” “Entendo que a cópia da suposta conversa acostada aos autos não pode ser considerada uma prova válida. A Constituição da República garante a inviolabilidade das comunicações telefônicas, ressalvando a possibilidade de acesso ao seu conteúdo mediante autorização judicial. No caso, não se pode comprovar” [...] [...] Depreende-se às fls. 111/112 que o juízo criminal de Itambacuri/MG determina condução dos trabalhos através da pessoa do Comandante da 15 RPM Coronel Aroldo Pinheiro, este que acerca do que prevê a lei 9.296/96 e Resolução 59 do CNJ, deveria adotar medidas de precaução e cautela quanto ao sigilo das comunicações telefônicas interceptadas. [...] Pugna, ao final, que sejam acolhidos os presentes embargos a fim de que seja sanada a omissão apontada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos embargos, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, mas tenho que sem razão o embargante. Da análise das peças constantes nos autos deste processo, verifica-se que, na petição inicial da ação (Evento 3 - PET16 do processo originário), o patrono do embargante suscita, única e exclusivamente, no que concerne à ilicitude das provas carreadas aos autos, a ilegalidade do depoimento prestado pela médica Juliana Pimenta Ruas El Auor, na condição de testemunha, e a ilicitude probatória referente aos prints do aplicativo Whatsapp apresentados pela referida médica, por não terem sido submetidos a quaisquer processos de validação. Tal afirmativa é corroborada pelo próprio embargante, consoante os trechos transcritos da referida peça em suas razões recursais. O questionamento do valor probatório de prints do aplicativo Whatsapp não pode, como pretende o embargante, equivaler ao questionamento da ilicitude das provas colhidas por meio de interceptação telefônica, pois são coisas totalmente distintas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A interceptação telefônica consiste na captação, por um terceiro, mediante prévia autorização judicial, da comunicação entres os interlocutores, sem que eles tenham conhecimento de tal ato, enquanto o print do aplicativo consiste na captura da imagem do diálogo realizado pelo aplicativo Whatsapp que está aparecendo na tela do celular. Desta feita, verifica-se que, na peça vestibular, a causa de pedir da anulação do ato administrativo sancionador é referente à validade probatória dos prints do aplicativo Whatsapp. No que concerne à impugnação à contestação (Evento 4 - IMPUGNAÇÃO16 do processo originário), constata-se que realmente o patrono do ora embargante suscitou a questão afeta à ilicitude da prova carreada aos autos pelas interceptações telefônicas. Na referida peça, o patrono do embargante defende a nulidade das provas obtidas em decorrência da interceptação telefônica autorizada pelo Juízo Criminal da Comarca de Itambacuri/MG, sob a alegação de que a decisão foi proferida em desconformidade com o previsto na Lei n. 9.296/96 e na Resolução 59 do CNJ. Defende, ainda, a nulidade das provas por não terem sido adotadas medidas de precaução e cautela quanto ao sigilo das comunicações telefônicas interceptadas pelo comandante da 15ª RPM. Verifica-se, assim, clara modificação da causa de pedir, pois uma coisa é questionar o valor probatório dos prints do aplicativo Whatsapp que instruíram o processo administrativo-disciplinar; outra, totalmente distinta, é a apresentação da tese referente à ilicitude das provas oriundas das interceptações telefônicas. Sem maiores esforços, percebe-se que os fundamentos são diversos. Entretanto, nos termos do disposto no art. 329 do Código de Processo Civil, após a citação, a parte autora somente pode alterar a causa de pedir se houver o consentimento da parte contrária, o que não houve na hipótese dos presentes autos. O dispositivo legal em comento assim dispõe: Art. 329 - O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Sobre a tema, colaciono o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LANÇAMENTO RELATIVO A CONTRATO DIVERSO - CAUSA DE PEDIR - DELIMITAÇÃO - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 MANUNTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. I- Constitui regra básica no processo civil brasileiro que feita a citação válida do réu, a alteração do objeto da ação - do pedido ou da causa de pedir - só é possível com a anuência da parte adversa e, desde que não saneado o feito. II- Se a causa de pedir próxima (razão imediata do pedido) na qual se embasa a presente demanda foi a suposta manutenção da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes após este ter efetuado a quitação do débito relativo a um contrato, não há que ser analisada a legalidade/legitimidade da inscrição feita em relação a outro contrato, mostrando-se totalmente descabido se exigir da parte demanda a produção de provas relativas a uma relação jurídica que não foi objeto do pedido inicial. III- Não comprovada a manutenção indevida de negativação feita por dívida oriunda do contrato questionado inicialmente, não há que se falar em responsabilização civil da ré e sua consequente condenação ao pagamento de indenização. (TJMG - Apelação Cível 1.0056.12.008999-2/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2016, publicação da súmula em 01/04/2016). Assim, a alegação feita em sede de impugnação à contestação, que não consta da inicial, caracteriza inovação à lide, não podendo o julgador analisar tal pedido, sem a anuência da parte contrária. Registre-se que, na primeira instância, a matéria em questão não foi apreciada, conforme se depreende da leitura da r. sentença (Evento 80 do processo originário). Além disso, verifica-se da análise dos autos que não foram manejados embargos de declaração em face da referida decisão em razão da não apreciação da tese defensiva ora tratada. Diante disso, não vislumbro qualquer omissão no acórdão a ensejar o manejo dos embargos declaratórios, pois o colegiado não deixou de apreciar tese defensiva apresentada pelo embargante, mas sim deixou de conhecer da parte do recurso que caracterizava indevida inovação recursal. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator, pelo que rejeito os embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de outubro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator